Tribunal: STF
Processo: RE 151085
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RELATOR - ATUAÇÃO. Esta ocorre
por força do teor dos artigos 38 da Lei n. 8.038/90 e 21, par. 1., do
Regimento Interno. Longe fica de configurar cerceio de defesa decisão
monocratica  que, diante  de reiterados  pronunciamentos de  ambas as
Turmas   do   Tribunal,   resulta  na   negativa   de   seguimento  a
extraordinário que os contraria.
              BENEFICIO  PREVIDENCIÁRIO - PISO  - FONTE DE CUSTEIO. A
regra  contida no par. 5.  do artigo 201 da Constituição  Federal tem
aplicabilidade imediata. O disposto no par. 5.  do artigo  195 da Lei
Maxima  não a condiciona, ja que dirigido ao legislador ordinário, no
que  vincula a criação, majoração ou extensão de beneficio ou serviço
da seguridade social a correspondente fonte de custeio total.::